Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMUEL MARÇAL DE SOUZA JUNIOR, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência de natureza cautelar (arresto), em ação ajuizada por MARCIO THADEU RODRIGUES DA FONSECA, MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA e BRUNA DE CASTRO PEREIRA. Na origem, os autores/agravados ajuizaram ação de conhecimento pretendendo a rescisão de contratos de investimento celebrados com SAF SERVIÇOS DE ASSSITÊNCIA FAMILIAR e GSAF CORPORATE, com a promessa de retornos atrativos e muito acima do mercado. Inicialmente, os rendimentos eram pagos regularmente, porém a partir do mês de março de 2020, passou a ocorrer atraso nos repasses de rendimentos, bem como as empresas que intermediavam o investimento publicaram nota oficial informando a respeito de um suposto problema interno e que impedia os pagamentos. Nesta ocasião, contataram o ora agravante, quem teria feito a captação e intermediação das aplicações dos autores junto às empresas, mas ele não foi capaz de dar uma explicação satisfatória. Ato contínuo, tiveram conhecimento da prisão de um dos sócios e fundadores da empresa, ALEXANDRO RODRIGUES ALVES, por “forjar o próprio sequestro, a fim de justificar os desvios dos valores investidos pelos clientes na empresa”. Por fim, o agravante e demais sócios das empresas foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Sergipe por crime de pirâmide financeira. Diante do temor de não reaverem os recursos investidos, os autores requereram o arresto cautelar de bens e ativos financeiros das empresas e respectivos sócios, dentre eles do ora agravante. O pedido foi deferido, para realizar diligências junto aos sistemas à disposição do juízo, bem como o bloqueio de dinheiro e bens até R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), valor que os autores teriam investido. Nas razões recursais, o agravante alegou que não seria sócio das empresas. Ao contrário, também fora vítima do mesmo golpe e, inclusive, move ação semelhante em curso perante a 15a Vara Cível de Brasília. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo “fim de que SUSPENDA a ordem de constrição de quaisquer bens do Agravante enquanto se discute o direito – completamente plausível – neste Recurso” e, ao final, o provimento para revogar a decisão recorrida. Preparo regular sob ID 23291176. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeitos suspensivo a agravo de instrumento interposto, em face à decisão que concedeu tutela provisória de urgência, para arrestar bens do recorrente e com o escopo de garantir eventual ressarcimento ao final do processo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MARCOS THADEU RODRIGUES DA FONSECA e OUTROS contra SAF- SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR e OUTROS através da qual pretendem a rescisão de contratos de investimento em mercado de capitais firmados com a primeira requerida, através dos quais fizeram investimento total da quantia de R$ 498.000,00, sendo R$ 328.000,00 investido pelo primeiro autor; R$ 100.000,00 pela segunda autora e R$ 70.000,00 pelo terceiro autor. Ressaltam que, até o mês de fevereiro de 2020, vinham recebendo o repasse das rentabilidades contratadas regularmente, mas que, a partir do mês de março de 2020 foram surpreendidos com o atraso da rentabilidade e não houve mais qualquer pagamento. Afirmam que os requeridos foram denunciados pelo Ministério Público do Estado Sergipe por estarem envolvidos em esquema criminoso para lesar seus investidores, motivo pelo qual incluem no pólo passivo os sócios da primeira requerida, assim como sócios de fato que figuram como réu no processo criminal. Em antecipação de tutela, pedem a realização da indisponibilidade de ativos financeiros existentes nas contas e aplicações financeiros de titularidade dos réus, via SISBAJUD, até o limite de R$ 498.000,00; a inclusão de restrição de alienação nos veículos de propriedade dos réus via RENAJUD e que seja decretada a indisponibilidade de bens pertencentes aos réus através do CNIB. No mérito, pedem a confirmação da decisão que deferir o pedido de tutela de urgência, a rescisão dos contratos celebrados e a devolução dos valores desembolsados pelos autores. Decido. O deferimento da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. Na hipótese dos autos, reconsiderando posicionamento firmando em outros processos, verifica-se a presença dos requisitos concernentes à probabilidade do direito e ao risco ao resultado útil do processo, ante a plausibilidade dos fatos apresentados. Os requeridos são réus em processo criminal que tramita perante a 9a Vara Criminal de Aracajú- SE em razão dos fatos envolvendo esquema de pirâmide financeira, dentre outros (Processo no 0013647-91.2020.8.25.0001 da 9a Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe) Confira trecho da denúncia na qual o Ministério Público detalha o “modus operandi” da quadrilha: ‘Segundo o procedimento incluso, os denunciados por meio da empresa SAF Assistência Familiar e GSAF Corporate, situadas nesta urbe e na cidade de Brasília, induziam as vítimas a integrarem a empresa como sócios participantes (ocultos) em Sociedade em Cota de Participação, sob a promessa de que os aportes investidos pelas vítimas lhes renderiam uma renda fixa mensal de 5% (cinco por cento) e em alguns casos até 10% (dez por cento) (folder com as porcentagens de rendimento à fl. 552), porcentagens que variavam de acordo com o aporte feito pela vítima, porém não lhes eram esclarecidos dos riscos dos investimentos e nem que o rendimento poderia ser variável em decorrência das operações e investimentos feitos em renda variável, – fato que por si só não poderia garantir rendimento fixo mensal – bem como fazia constar nos contratos que a empresa possuía seguro na SOMPO SEGUROS, para riscos em operações, e o valor de R$ 43.800.000,00 (quarenta e três milhões de reais) em esmeraldas devidamente certificadas por exame técnico, para passar credibilidade para as vítimas assinarem os contratos. Cumpre mencionar que nos contratos de fls. 623/627, 630/634, 635/639e 640/644 há previsão de pagamento de rendimento mensal no mínimo de 2,2% e máximo a depender da variação do mercado, garantindo um rendimento mensal, contudo quando se investe em renda variável no mercado financeiro não se pode garantir sequer o pagamento de rendimento mínimo ao mês, haja vista que pode haver perdas no investimento e não haver rentabilidade em determinados meses. Além disso, os denunciados usavam os investimentos das vítimas para atuar em mercado estrangeiro (FOREX), sendo que tal atuação é vedada pela CVM, caso a oferta relacionado ao mercado FOREX não esteja registrada na CVM ou corretora não esteja autorizada pela referida autarquia a atuar nesse mercado, como era o caso das empresas SAF Assistência Familiar e GSAF Corporate.” (ID 8135835 – pg.6)’ Desta forma, é plausível a tese de ocorrência de delito de estelionato, não só em relação aos sócios de direito, mas também em relação aos demais requeridos, pois todos conheciam exatamente o funcionamento do modelo comercial e financeiro adotado pela empresa. Ademais, os requerentes demonstraram (i) a formação de negócio jurídico com a empresa requerida (ID’s 81315817, pgs. 1/3, 81315819, pgs. 1/3, 81315820, pgs. 1/3, 81315824 - Pág. 1/3, 81315825 – pgs.1/3, 81315826 – pgs.1/3, 81315827 – pgs.1/3 (ii) as transferências bancárias das quantias de R$ 100.000,00 em 17/07/2019 (ID 81315817); R$ 25.000,00 em 19/09/2019 (ID 81315820), R$ 50.000,00 em 11/10/2019 (ID 81315821 - Pág. 4), R$ 7.000,00 em 20/01/2020 (ID 81315824 – pg. 4), R$ 100.000,00 em 06/09/2019 (ID 81315825 - Pág. 4), R$ 40.000,00 em 17/09/2019 (ID 81315826 - Pág. 4), R$ 10.000,00 em 29/10/2019 (ID 81315827 - Pág. 4) e R$ 20.000,00 em 27/12/2019 (ID 81315827 - Pág. 5), todos em favor da instituição. Por outro lado, examinando os Contratos de Sociedade em Conta de Participação (SCP) firmado entre as partes verifica-se que o prazo de vigência determinado no item 1.3 da Cláusula Primeira já se encontra extrapolado, bem como se infere que, de fato, o montante investido pelos requerentes ainda não foi devolvido, ante o disposto na Cláusula Quinta, a qual trata do capital social e sua integralização e prevê a necessidade de solicitação de distrato. O perigo de dano de difícil reparação ou irreparável também se caracteriza, vez que já se agiganta o número de processo de investidores também lesados pelos requeridos. Assim, justifica-se o bloqueio cautelar dos recursos da requerida, de seus sócios e demais requeridos, mesmo que ainda não esteja inteiramente delineada a fraude na gestão dos recursos financeiros dos requerentes, visto que a tutela de natureza cautelar tem por objetivo criar condições para assegurar a eficácia ou o cumprimento útil da sentença. Ante o o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a constrição eletrônica, via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, do montante de R$498.000,00 em contas bancária, aplicações ou equivalente pertencentes à empresa requerida e dos demais requeridos, bem como o arresto de bens móveis ou imóveis também de sua titularidade.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Neste juízo preliminar, a alegação do agravante de que também seria vítima e não sócio das empresas SAF SERVIÇOS DE ASSSITÊNCIA FAMILIAR e GSAF CORPORATE depende de prova, sendo impossível qualquer juízo preliminar nesse sentido, ainda mais porque, em sede de juízo criminal, teria sido denunciado pelo Ministério Público por autor ou partícipe de suposto crime. Lado outro, o próprio agravante reconheceu em suas razões que “é praxe que as partes contratantes sejam incentivadas a chamarem mais pessoas e, com isso, ganharem alguma participação nessas indicações. E, não raro, reinvestem o valor auferido. EXATAMENTE COMO OCORREU COM O SR. SAMUEL”. Semelhante declaração foi prestada em seu depoimento à autoridade policial: “que o declarante passou a indicar cliente para investir com a empresa de ALEX; que o declarante era remunerado com um percentual de 2% sobre o tamanho da carteira de investimentos dos clientes” A conduta supra assemelha-se de corretor, o que, em tese, atrairia a corresponsabilidade pela escolha da empresa e/ou fundo de investimento. Mas a situação estaria agravada porque sequer autorização possuiria para atuar como tal no mercado financeiro. Mas já assinalado, o agravante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe e por crime contra o sistema financeiro, juntamente com os demais sócios das empresas. Todo este contexto indicaria a participação ativa do recorrente na captação de novos investidores, inclusive com remuneração direta calculada à razão dos investimentos captados. A eventual suspensão da ordem de arresto neste momento teria potencial de agravar o prejuízo dos autores, uma vez que o dinheiro e demais bens bloqueados retornariam à disponibilidade do recorrente, que poderia aliená-los, ou até mesmo virem a ser bloqueados em uma das tantas outras ações movidas por outras vítimas, alterando possível ordem de preferência entre credores e caso ao final a pretensão inicial seja colhida. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator